Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709611-40.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LU TONG LIN, FRANCISCO JOELIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: FRANCISCO JOELIO RODRIGUES DA SILVA, KEILIANE LEMOS RAMOS SMITH, LU TONG LIN D E S P A C H O Tratam-se de apelações contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por Lu Tong Lin. Intime-se o autor/apelante Lu Tong Lin para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica nas razões recursais quanto aos fundamentos expostos na sentença proferida (art. 932, III, do Código de Processo Civil), conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator